Tribunal: TJDFT
Processo: 0700990-31.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES E REEXAME NECESSÁRIO. REJULGAMENTO. RECURSO ESPECIAL. PROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO EQUITATIVA. INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO. BALIZAS OBJETIVAS E PERCENTUAIS ESTABELECIDOS NA NORMA PROCESSUAL. OBSERVÂNCIA. REFORMA PARCIAL DO ACÓRDÃO.
1. Remessa necessária e apelações que retornam a esta Corte após determinação do Superior Tribunal de Justiça, para que se promova a fixação dos honorários advocatícios com base nos parâmetros estabelecidos pelo artigo 85, §§2o e 3o, do CPC/15.
2. Embora admitida a utilização do critério de equidade (art. 85, §8o, CPC), mediante interpretação sistemática e teleológica – sempre que a aplicação das balizas quantitativas previstas no artigo 85, §2o, do Diploma Processual resulte em violação do postulado constitucional da razoabilidade (se o trabalho realizado pelo advogado não condiz com o resultado alcançado) ou quando não for possível estimar economicamente o provimento judicial pretendido –, a hipótese dos autos se amolda à fixação convencional.
3. De acordo com o artigo 85 do CPC, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do §2o e os percentuais delimitados no §3o – independentemente do conteúdo da decisão.
4. Recurso do Distrito Federal provido. Prejudicado o recurso interposto pela parte autora. Acórdão parcialmente reformado.